Tribunal: TJPA
Processo: 0827371-16.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827371-16.2017.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL ALVES DE SOUZA RODRIGUES, CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

REPRESENTANTE: KROTON EDUCACIONAL S/A

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME, GABRIEL ALVES DE SOUZA RODRIGUES

REPRESENTANTE: KROTON EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827371-16.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE/APELADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A
.

APELADO/APELANTE:

GABRIEL ALVES DE SOUZA RODRIGUES.

ADVOGADO:

JENNINGS LOBATO DE BRITO - OAB PA25047-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO INDEVIDA EM DISCIPLINAS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A NEGATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a colação de grau do autor, bem como seja expedido seu diploma
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária Presencial, aos onze (11) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827371-16.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE/APELADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

APELADO/APELANTE:
GABRIEL ALVES DE SOUZA RODRIGUES.

ADVOGADO:
JENNINGS LOBATO DE BRITO - OAB PA25047-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas, respectivamente, por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
GABRIEL ALVES DE SOUZA RODRIGUES
, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para CONDENAR a requerida:

a) Ao pagamento de Indenização por Danos Morais à parte autora no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e Juros de mora de 1% a partir da citação;

b) A Obrigação de fazer de considerar aprovado o autor nas disciplinas metodologia de ensino da natação e medidas e avaliação em educação física, nos termos da fundamentação, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) Ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima do autor” (transcrição do dispositivo da decisão, conforme fls. 140-141).

Nas
razões
de sua apelação a parte requerida defende que a sentença deve ser integralmente reformada, ao argumento de não ter praticado ato ilícito passível de indenização. Não obstante, caso seja mantida a condenação, requer que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Já a parte autora argumenta em suas
razões
recursais que a sentença deve ser parcialmente reformada, deferindo-se seu pedido de colação de grau e recebimento do correspondente diploma e majorando-se o valor da indenização por danos morais.

Os dois recursos receberam
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO INDEVIDA EM DISCIPLINAS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A NEGATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Analiso primeiramente o recurso interposto pela parte requerida e adianto que o mesmo não comporta provimento.

Com efeito, conforme bem especificado na sentença, em que pese o ônus da prova tenha sido invertido no início da ação, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Note-se que o autor alegou que inexistia obrigatoriedade de entrega de relatório na disciplina medidas e avaliação em educação física e que teve apenas uma falta na disciplina metodologia de ensino da natação, o que não justificava sua reprovação. Competia, portanto, à requerida demonstrar que existia, sim, aquela obrigatoriedade e que houve mais faltas ou então que aquela única falta seria suficiente para reprova-lo, mas não o fez, tendo se limitado a apresentar contestação genérica sobre a inexistência de conduta ilícita.

Logo, não tendo a parte requerida se desincumbido de seu ônus probatório, nada há o que se reformar na sentença quanto à caracterização do dever de indenizar.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

O outro ponto de irresignação do requerido reside no valor da indenização por danos morais, que deixarei para apreciar juntamente com a apelação do autor, tendo em vista tratar-se de um questionamento em comum.

Defende o autor que a sentença merece parcial reforma, para que seja deferido seu pleito de colação de grau e recebimento do correspondente diploma.

Para tanto, argumenta que seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC “foi apresentado bem antes do problema que as apeladas trouxeram ao apelante, tanto prova que o histórico trazido pelas próprias rés já demonstram que o Autor cumpriu todas as exigências impostas pela faculdade, e ressalta ainda que o problema causador da demanda ocorreu já próximo a colação de grau dos alunos”.

Afirma também que “por já ter apresentado o TCC, ter cumprido todas a exigências impostas pelas apelantes e estar próxima a data de colação de grau é que se pediu a tutela de urgência que foi negada pelo juízo “a quo”, e também ressalta que não o TCC não foi objeto da demanda por não haver nenhum problema em relação a esta disciplina. Fato que passou despercebido pelo juízo de primeiro grau e deve ser corrigido pelo juízo “ad quem”, mandando que seja permitido ao autor colar grau e receber diploma e histórico escolar”.

Neste ponto, entendo que existe razão ao recorrente. Explico.

Observo do Histórico Escolar juntado pela requerida à ID 7175432 em cumprimento à obrigação de fazer imposta, que o recorrente aparece como aprovado em todas as matérias do curso de Educação Física, que possui 3.000 (três mil) horas de carga horária, as quais teriam sido cursadas integralmente pelo autor, conforme se observa à página 03.

Acrescento que, no Histórico de Disciplinas de ID 7175341, juntado pelo autor à exordial, as únicas disciplinas que apareciam pendentes eram as que foram objeto da obrigação de fazer imposta em sentença. Não há nenhuma outra ressalva.

Logo, tenho que as provas dos autos levam ao convencimento de inexistirem pendências que impeçam a colação de grau do autor o recebimento do respectivo diploma.

Ademais, a requerida limitou-se a contra-arrazoar de maneira genérica o recurso do autor.

Logo, de acordo com o acervo probatório, a sentença merece reforma para que seja deferido o pleito de colação de grau e expedição de diploma ao autor.

Passo a analisar o valor da indenização, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não obstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral. Da conduta praticada pela ré decorreu nítido prejuízo à esfera moral da autora, conforme explicitado acima.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, diante da realidade dos autos, em que a parte autora, diante de uma reprovação indevida, não pode colar grau juntamente com sua turma e, por via de consequência, ingressar no mercado de trabalho, frustrando suas legítimas expectativas, se mostra admissível majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que esse valor se mostra mais adequado e proporcional, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância ou irrisoriedade.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela requerida e DOU PROVIMENTO àquele manejado pela parte autora, para MAJORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e DETERMINAR seja providenciada a colação de grau do autor, bem como expedido seu diploma.

Concedo o prazo de 30 dias, a contar o trânsito em julgado desta decisão, para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será revertida em favor da parte autora.

A indenização por danos morais deverá sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, considerando tratar-se de relação contratual, até a presente data, a partir de quando será corrigida pela taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros moratórios.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o valor dos honorários sucumbenciais devidos pela parte requerida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024